Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-85.2021.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004580-85.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS GOMES FERREIRA - CPF: 007.251.301-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA GOMES FERREIRA - CPF: 008.687.151-07 (VÍTIMA), HELIANA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.754.891-93 (VÍTIMA), CHARIE DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 020.477.181-12 (VÍTIMA), EVANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.086.235-86 (VÍTIMA), FERNANDO SCHROETER - CPF: 346.080.791-15 (VÍTIMA), ANGELA MARIA GONCALVES FERNANDES - CPF: 073.636.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR GOMES DA SILVA JUNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXCLUSÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo apelante para questionar a aplicação de fração diversa da usualmente adotada na dosimetria da pena, pleiteando a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima e requerendo, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a exclusão ou redução da pena de multa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise centra-se em verificar: (i) se a aplicação da fração superior à usual foi adequadamente fundamentada pelo juízo sentenciante, à luz dos maus antecedentes do apelante; (ii) a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, à luz das Súmulas 269 do STJ; e (iii) a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante permite a aplicação de frações superiores ao patamar de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável quando fundamentada em elementos concretos que justifiquem uma maior reprovabilidade. No caso, o magistrado apresentou fundamentação concreta, considerando quatro condenações prévias do apelante como maus antecedentes, o que justifica o aumento na fração de exasperação da pena-base.
4. Quanto ao regime inicial, considerando a reincidência do apelante e os diversos maus antecedentes, a fixação do regime fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, se alinha aos precedentes das Súmulas 269 do STJ.
5. Em relação à pena de multa, sua exclusão é incabível, pois a pena pecuniária está cumulativamente prevista no tipo penal. Todavia, considerando a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade fixada, a redução para 15 dias-multa é cabível, em respeito ao enunciado orientativo nº 33 da TCCR/TJMT.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A aplicação de fração superior a 1/6 para aumento da pena-base é admitida quando fundamentada em múltiplos maus antecedentes; 2. A fixação de regime inicial fechado é adequada para réus reincidentes e com maus antecedentes, mesmo para penas inferiores a 4 anos, conforme Súmulas 269 do STJ; 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e pode ser reduzida a 15 dias-multa quando comprovada a condição econômico-financeira do apelante.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CP, art. 33, § 2º, "a" e § 3º; Lei n. 11.343/06, art. 42; Súmulas 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1766508/PB; STJ, AgRg no HC 810694/PB; TJ-MT, Enunciado nº 33 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Rubens Gomes Ferreira
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 211963654, que o condenou à pena de
03 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e o pagamento de 50 dias-multa, pela autoria do crime previsto no
art. 155, §4°, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Nas razões expostas no ID 211963657, a i. representante da Defensoria Pública pugna pela
reforma da dosimetria da pena
, para que, na pena-base, incida a
fração de 1/6 para a exasperação
de cada circunstância judicial; o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena e, por fim, o afastamento ou a redução da
pena de multa
.

As
contrarrazões
apresentadas postulam pelo
desprovimento
do recurso (ID. 211963662).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou, pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, conforme sumário que segue transcrito.
(ID. 2178896754).

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado – Pretendida a readequação da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável – Inviabilidade – Fração devidamente fundamentada – Utilização de quatro condenações para negativar os ‘antecedentes’ – Pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto – Inadmissibilidade – Réu multirreincidente e circunstância judicial desfavorável – Fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado – Almeja o afastamento ou redução da pena de multa – Procedência parcial – Pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – Necessária readequação - Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

Após a revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que na tarde do dia 08.03.2021, no estabelecimento comercial denominado
“Casa das Utilidades”,
situado na Av. Florianópolis, nº 134, Bairro Centro, Campo Verde/MT,
Ângela Maria Gonçalves Fernandes,
mediante fraude subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 02 guarda-chuvas, marca
Elite,
01 par de chinelos
Havaianas,
de cor branca, e 01 par de sandálias marca
Brizinha,
de cor rosa, de propriedade do referido estabelecimento comercial. (FATO 1)

Ainda, na mesma data, na sequência do fato anterior, no estabelecimento comercial denominado
“Atacado Campo Real”,
situado na Av. Marechal Rondon, Bairro Campo Real, Campo Verde/MT,
Rubens Gomes Ferreira
e Ângela Maria Gonçalves Fernandes,
agindo em unidade de desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 garrafa de
Whisky Passaport,
01
“cupim do Chef”,
marca Friboi, 01 coração de alcatra, marca Friboi, 01 contrafilé, marca Friboi e 01 picanha, marca Friboi, pertencentes ao referido estabelecimento comercial. (FATO 2)

Por fim, na mesma data, na sequência dos fatos anteriores, no estabelecimento comercial denominado
“Magazine Luiza”,
situado na Av. Brasil, Bairro Centro, Campo Verde/MT,
Rubens Gomes Ferreira
e Ângela Maria Gonçalves Fernandes,
agindo em unidade de desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 secador de cabelo, marca Mondial, de propriedade do referido estabelecimento comercial. (FATO 3)

Por essas razões
Ângela Maria Gonçalves Fernandes
foi denunciada como incursa nas sanções dos art. 155, § 4º, inciso II 155, § 4º, inciso II (mediante fraude), do Código Penal (FATO 01); art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal (FATO 2) e art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal (FATO 3); e
Rubens Gomes Ferreira
foi denunciado como incurso na sanção do art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal (FATO 2) e art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal (FATO 3).

Em ID. 211962707 foi certificado que o processo foi desmembrado em face do apelante
Rubens Gomes Ferreira,
por se encontrar em local desconhecido.

Em ID. 211962715 o apelante apresentou resposta a acusação de forma espontânea, ocasião em que o feito seguiu o seu curso normal e, após a instrução processual o juízo sentenciante entendeu por condená-lo pelo crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, a pena descrita no relatório, bem como o absolvê-lo da imputação contido no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

1.

DA FRAÇÃO DA PENA-BASE

Segundo o apelante, o magistrado teria incorrido em erro ao desconsiderar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplicando uma fração diversa daquela usualmente adotada pelas Cortes Superiores. Assim,
argumenta-se que a fração adequada seria de 1/6.

Da sentença, constato que assim fundamentou o juízo sentenciante:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade,
a conduta do acusado não merece reprovação adicional. O Acusado é
reincidente,
respondendo ao processo executivo de pena n° 0000799-56.2017.8.11.0037 e, que anota
CINCO
condenações com trânsito em julgado:

1. Processo Criminal n.º 2005/04; 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT; Condenação: Art. 155, §4º, I, do CP; Pena: 03 anos de reclusão; Data da Sentença: 17/09/2004; Trânsito em julgado: 16/06/2005;

2. Processo Criminal n.º 2005/04; 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT; Condenação: Art. 155, §4º, I, do CP; Pena: 03 anos de reclusão; Data da Sentença: 17/09/2004; Trânsito em julgado: 16/06/2005;

3. Autos n° 0010081-55.2016.8.11.0037; Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT; Condenação: Art. 157, §2º, II do CP; Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão; Data da Sentença: 02/02/2017; Trânsito em julgado: 16/03/2017;

4. Processo Criminal n.º 2006/32; 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT; Condenação: Art. 157, §2º, II, do CP; Pena: 06 anos e 05 meses de reclusão; Data da Sentença: 13/02/2008; Trânsito em julgado: 19/02/2008;

5. Autos n° 1009246-25.2022.8.11.0042; 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; Condenação: Art. 155, do CP; Pena: 02 anos e 15 dias de reclusão; Data da Sentença: 30/11/2022; Trânsito em julgado: 30/01/2023.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar
QUATRO
de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e
UMA
para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Não há nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem. O fato praticado não causou
consequências
graves. No que se refere ao
comportamento da Vítima
, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.”

Como é sedimentado por este Tribunal de Justiça,
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

Para a fixação da pena-base, não se exige o uso exclusivo de critérios puramente objetivos e matemáticos, nem a observância de valores previamente definidos em lei. Admite-se, portanto, o exercício de discricionariedade por parte do julgador, desde que respeitada a razoabilidade entre o aumento da pena e a circunstância judicial valorada negativamente, como ocorreu no caso em análise.

Entretanto, para evitar injustiças, as Cortes Superiores têm estabelecido entendimento de que as frações de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o termo médio (o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista para o crime) são consideradas justas e proporcionais.

Nesse sentido:

“(...) 1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

No entanto, há circunstâncias que justificam uma maior repressão por parte do Estado, ocasião em que poderá ser aplicada uma fração especial. Essa aplicação deve ser acompanhada de uma fundamentação concreta e objetiva por parte do d. Magistrado para justificar tal exasperação.

Confira-se:

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
" ( AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). (...)” (STJ - AgRg no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) Destaquei

Nos autos, constata-se que o magistrado sentenciante fundamentou a aplicação da fração de 1⁄2 para a exasperação da pena-base nas várias condenações do apelante, caracterizando-o como possuidor de maus antecedentes e justificando uma maior reprovação. A fundamentação apresentada pelo d. magistrado é adequada, uma vez que o apelante possui quatro condenações que contribuem para a negativação dos maus antecedentes, o que demanda uma maior reprovação por parte do Estado, refletida na exasperação de sua pena inicial.

Assim, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado é adequada,
dada a justificativa especial apresentada
, qual seja, as diversas condenações ostentadas pelo apelante.

2.

DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA

Requer, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, alegando que a reincidência, por si só,
não é suficiente para a fixação de regime mais gravoso.

No entanto, observo que o apelante, além de ser reincidente, ostenta diversos
maus antecedentes
, o que imprime
maior reprovabilidade à sua conduta
. Tal circunstância torna ainda mais
evidente a necessidade de fixação de um regime mais rigoroso
, razão pela qual o pedido defensivo
não merece acolhimento.

Nesse contexto:

“(...)
Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, deve ser fixado o regime fechado para o início do cumprimento de pena, a despeito da condenação inferior a 4 anos de reclusão, observados os parâmetros do art. 33 do CP e o disposto na Súmula 269 do STJ
. Na hipótese, o Juiz apresentou fundamentação idônea para a fixação do regime prisional fechado, em observância à Súmula 719 do STF.” (TJ-MS - APR: 00016038920198120016 Mundo Novo, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 09/11/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) Destaquei

Portanto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado, com fundamento na
Súmula 269 e no art. 33, §2º, "a", e §3º, do Código Penal
, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A seguir, requer a
exclusão da pena de multa
, porém o pedido não merece acolhimento.

Isso porque a pena de multa aplicada na sentença é cumulativamente cominada com a pena privativa de liberdade prevista no tipo penal incriminador, não sendo possível sua exclusão ou conversão, sob pena de violar o princípio da legalidade.

Por outro lado, quanto à redução da pena de multa ao mínimo legal, entendo possível sua concessão, uma vez que a pena pecuniária
não guarda proporcionalidade com a pena corporal
, fixada em
3 anos de reclusão
, enquanto a multa foi estabelecida em
50 dias-multa
.

O Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT assevera que,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Assim, observando os critérios trifásicos utilizados na dosimetria penal, mantendo a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e considerando a condição econômico-financeira do apelante,
acolho
a tese defensiva para
reduzir a pena pecuniária ao patamar de 15 dias-multa.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rubens Gomes Ferreira,
para reduzir a pena de multa aplicação, redimensionando para
15 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024